Tribunal: TJES
Processo: 5003345-80.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003345-80.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTISTONE MARMORES E GRANITOS LTDA
RECORRIDO: HELIO GODOY e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº:
5003345-80.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
MULTISTONE MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

RECORRIDO:
BENPE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. E OUTRO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE ROCHAS ORNAMENTAIS. RELAÇÃO ESTRITAMENTE COMERCIAL (B2B). INAPLICABILIDADE DO CDC. DESISTÊNCIA UNILATERAL PELA EMPRESA COMPRADORA. INEXECUÇÃO DO CONTRATO. RETENÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ADIANTAMENTO/RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE PERDA TOTAL SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA VENDEDORA. COMPENSAÇÃO DE VALORES COMO MATÉRIA DE DEFESA MATERIAL. POSSIBILIDADE. DEDUÇÃO DO PREJUÍZO EFETIVAMENTE COMPROVADO (DIFERENÇA DE PREÇO NA REVENDA DO MATERIAL). RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO DO RELATOR

1. RELATÓRIO E JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MULTISTONE MÁRMORES E GRANITOS LTDA. contra a sentença de piso que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando-a a restituir à empresa autora (BENPE) o valor integral de
R$ 20.000,00
, acrescido de consectários legais.

Na origem, a autora alegou ter realizado o pagamento de
R$ 20.000,00
para aquisição de chapas de mármore "Patagônia", mas, devido à desistência do seu cliente final no exterior, precisou cancelar o negócio. A sentença entendeu que o valor tratava-se de mero adiantamento de preço, sem cláusula de arras, e que sua retenção configuraria enriquecimento sem causa.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, defendendo o direito de retenção do valor por inexecução culposa da compradora e alegando prejuízo financeiro com a perda de oportunidade de venda a terceiros.

Conheço do recurso inominado, eis que preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, encontrando-se tempestivo e devidamente preparado. Recebo o recurso no efeito devolutivo (art. 43, Lei 9.099/95).

2. FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia cinge-se à licitude da retenção do valor de
R$ 20.000,00
pago pela autora, após sua desistência unilateral da compra de rochas ornamentais.

De plano, corroboro a premissa do juízo
a quo
de que a relação travada é estritamente civil/empresarial (B2B), não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor. É incontroverso, também, que a inexecução do contrato se deu por culpa exclusiva da autora (BENPE), sob a justificativa de frustração na sua ponta da cadeia de exportação.

Nesse ínterim, cumpre rechaçar a tese autoral de que as tratativas não teriam ultrapassado a fase pré-contratual. O acervo probatório demonstra inequivocamente a perfectibilização do negócio jurídico (vínculo contratual definitivo), formalizado de maneira corriqueira nas práticas mercantis do setor de rochas ornamentais via aplicativo de mensagens. Destaco os seguintes trechos das conversas entabuladas pelo representante da própria autora (Sr. Ivan Porto) com o preposto da ré, nas quais o fechamento da compra é expressamente ratificado:

No dia 31/01/2024:
"Patagonia atraves do Junior fechado. ok. Vou ver como faremos o pgto"
;

No dia 02/02/2024:
"Mas esta fechado o material. eu se conseguir um tempo farei ate no app, Aqui. O pessoal ja enviou a proforma assinada ao Junior."
;

No dia 05/02/2024:
"O bloco que fechamos pgto esta ok"
e
"Mas por nos esta fechado"
.

Sendo assim, evidenciada a conclusão do contrato de compra e venda e a sua inexecução por culpa da compradora, a devolução integral do valor antecipado mostra-se incabível. Ignorar a força obrigatória do pacto (
pacta sunt servanda
) e determinar o reembolso de 100% da quantia geraria nítido enriquecimento sem causa da autora, que deu causa à rescisão e transferiria, indevidamente, os riscos de sua atividade empresarial para a empresa vendedora.

Embora a sentença tenha determinado a devolução integral dos
R$20.000,00
sob o fundamento de ausência de pacto expresso de arras, a devolução total ignora a responsabilidade civil da compradora pela quebra contratual. Por outro lado, a retenção integral pela vendedora (recorrente) se mostra igualmente descabida e desproporcional ao dano real, ofendendo a boa-fé objetiva e o princípio que veda o enriquecimento sem causa (Art. 884, CC).

A recorrente aduziu pedido subsidiário para abater do montante o prejuízo sofrido pela revenda das chapas. O juízo de origem agiu bem ao não conhecer de pedidos contrapostos formulados por quem não comprova a condição de ME/EPP. Contudo, no caso dos autos,
a dedução do prejuízo provado atua como matéria de defesa material (limitação do direito de restituição da autora e aplicação da compensação legal)
, plenamente admissível no rito dos Juizados Especiais para evitar o enriquecimento ilícito da parte infratora. A autora não pode dar causa à frustração do negócio, gerar prejuízos e sair ilesa exigindo 100% dos valores antecipados.

Passo, assim, ao cálculo do dano efetivo para fins de compensação.

A recorrente requer que o prejuízo seja calculado com base em uma suposta venda frustrada para a empresa
Select Stone LLC
ao preço de
$376,74/m2
. Sem razão neste ponto. O documento juntado (Proforma) demonstra que a referida empresa adquiriu
outras
chapas do mesmo bloco (chapas 22 a 31). A mera expectativa de que compraria também as chapas reservadas à autora não constitui dano emergente certo e determinável.

O parâmetro hígido, justo e juridicamente seguro para aferir o prejuízo da recorrente é a diferença entre o que ela
havia contratado com a autora
e o que
efetivamente auferiu
ao revender as chapas (chapas 14 a 21, totalizando
49,72 m2
).

Apurando os valores constantes nos documentos da própria recorrente:

Valor do negócio frustrado com a autora (BENPE):
A Nota Fiscal de fls. (ID 17768029) e a Proforma Invoice atestam o preço de
$361,00/m2
, perfazendo o montante total em Reais de
R$89.026,64
(considerada a taxa de câmbio de 4,96 apontada na NF).

Valor da revenda real para a
Vitória Stone SA
:
Concretizada meses depois ao preço de
$301,39/m2
, totalizando
R$ 77.473,02
.

Prejuízo Efetivo Comprovado:
A diferença entre a venda frustrada (R$ 89.026,64) e a revenda (R$ 77.473,02) representa o dano real suportado pela Multistone, qual seja,
R$11.553,62
.

Tendo a autora antecipado o valor de
R$20.000,00
, e sendo lícita a compensação do prejuízo material causado à recorrente (
R$ 11.553,62
), remanesce um saldo de
R$8.446,38
que deve ser restituído à BENPE. Reter este saldo excederia a finalidade indenizatória, consubstanciando vantagem indevida à recorrente.

Destarte, a reforma parcial da sentença é medida de rigor, apenas para decotar do valor a ser restituído o montante correspondente ao prejuízo efetivamente suportado pela vendedora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a empresa ré (MULTISTONE MÁRMORES E GRANITOS LTDA.) a restituir à autora tão somente o valor de
R$8.446,38
(oito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos).

O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo desembolso até a data da citação. A contar da citação (art. 405 do CC), passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização (art. 406, §1º, do CC).

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, face ao provimento parcial do recurso, aplicando-se o raciocínio do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)